Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015933-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REGRESSIVA. ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO INSUFICIENTE A DEMOSNTRAR O DANO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL E DATA DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, mas o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

2- Apelante que pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015933-84.2023.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1045521-10.2021.8.11.0041, na 9a Vara Cível da Comarca da Capital
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A apelante afirma que “
a autora comprovou nos autos, por intermédio de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos do segurado
”.

Defende que “
os laudos técnicos juntados pela autora, ora apelante, foram elaborados e assinados por profissional especializado no ramo, capaz de atestar a causa dos danos ocorridos, além de ser profissional idôneo e imparcial, portanto, não há que se falar em documentos unilaterais
.”

Expõe que “
os laudos técnicos atestam que as avarias verificadas nos aparelhos do segurado foram causadas devido a falhas na manutenção do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica local, a qual não providenciou a segurança necessária para evitar a ocorrência de danos elétricos nos equipamentos dos usuários do serviço público concedido
”.

Aduz que “
o laudo técnico acostado aos autos pela apelante perfaz prova hábil da existência do nexo de causalidade
”.

Diz que “
a perícia judicial seria realizada de forma extemporânea, sem acesso aos equipamentos danificados, razão pela qual não retrataria a realidade dos fatos havidos em momento anterior
”.

Argumenta que “
a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia elétrica, como concessionária de serviço público, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal
”.

Salienta que “
não há obrigatoriedade de protocolo administrativo para a solicitação de ressarcimento. Cumpre salientar, que o DIREITO da Autora e de seu Segurado não pode ser interpretado como um DEVER. O requerimento administrativo não é obrigatório ou necessário, não podendo a Autora ser impedida de requerer ao Judiciário o seu direito
”.

Enfatiza que “
Não há como se deixar de reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que toca à inversão do ônus da prova e à inoperância das cláusulas limitativas de responsabilidade
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 191456894).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1045521-10.2021.8.11.0041, na 9a Vara Cível da Comarca da Capital
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal que estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E como se trata de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos dos segurados no que diz respeito àquele que provocou o dano.

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que o “
Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
E o artigo 786 do Código Civil prevê que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor. Transcrevo:

“
Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

No Aviso de Sinistro consta Laudo Técnico de pessoa jurídica indicando:

Entretanto, no documento não consta
a qualificação profissional do técnico, nem a data e hora do sinistro.

Ademais, a ré apresentou relatórios técnicos que atestam “
não foram identificadas perturbações na subestação e alimentador, cujos elementos atuados (chave/transformador) afetariam a unidade consumidora em questão
” e que “
não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora
”.

A apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento.

É cediço que o laudo técnico particular é admitido como meio de prova, mas o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS A SEGURADOS - DANO ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO NÃO DEMONSTRADO – LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade. “Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar. ” (TJ-MT 10604719220198110041 MT, Relator: Des. Dirceu Dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)”.

“Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Precedentes. (TJMT - N.U 1004082-46.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023” “(...)
embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
”
(N.U 1029680-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico de informática, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos
.” (N.U 1032070-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023